Tribunal: TJPA
Processo: 0803410-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803410-19.2021.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMS CARLOS RAIOL VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – LEI DE ENTORPECENTES.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. SE A PROVA DOS AUTOS, EM SEU CONJUNTO, APONTA PARA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO EM DESFAVOR DO RÉU, AINDA QUE HAJA PEREMPTÓRIA NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE SER DE MERA CONDUTA, É DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO.

2. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO, DESDE QUE HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO MACULADOS POR INTERESSES PARTICULARES, SÃO IDÔNEOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Williams Carlos Raiol Viana
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6844899, que no dia
11 de março de 2021
, por volta das 11h11min, os nacionais
Thyago Souza Tavares
e
Williams Carlos Raiol Viana
foram presos por guarnição da Polícia Militar, sob a acusação da prática do crime de tráfico de substância entorpecente, haja vista estarem na posse, especificamente dentro de um veículo, de 08 (oito) pacotes embalados em fita crepe, contendo substância psicotrópica conhecida como “maconha”, fato ocorrido na Rua Marcelino Pinheiro, Bairro Curuçamba, no município de Ananindeua/PA.

Consta ainda na exordial acusatória, que a guarnição policial realizava rondas ostensivas no local acima citado, quando observou um veículo suspeito, qual seja, Chevrolet Ônix, cor preta, placa QOC 6147, e por isso decidiu aborda-lo. Os agentes policiais detectaram a presença de dois indivíduos no veículo, sendo o condutor identificado como
Thyago Souza Tavares
e o passageiro como
Williams Carlos Raiol Viana
.

Em revista preliminar, nada foi encontrado com os denunciados, entretanto, devido os imputados terem apresentado muito nervosismo, os policiais decidiram revistar o automóvel, ocasião em que encontraram aos pés do passageiro uma mochila com significativa quantidade de droga e mais a quantia de R$ 70,00 (setenta) reais.

Pelo constatado, os denunciados, a droga e a quantia em dinheiro foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências legais.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Denúncia recebida em
13 de maio de 2021
, ID 6844900.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6844908, e ID 6844916.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, IDs 6844917, 6844918 e 6844920.

Memoriais Finais da Defesa, ID 6844950, e ID 6844956.

Alegações Finais por Memoriais do Ministério Público, ID 6844952/54.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID 6844953.

Sentença condenatória proferida em 05 de agosto de 2021
, ID 6844957, sobrevindo ao apelante
Williams Carlos Raiol Viana
, a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e sendo
absolvido
o nacional
Thyago Souza Tavares
, por insuficiências de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Recurso de apelação interposto 30 de agosto de 2021, ID 6844965.

Em suas
razões recursais
, ID 6844971, a defesa postulou pela absolvição do apelante, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6844974, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se os exatos termos da sentença ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 7627457, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Williams Carlos Raiol Viana, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID 6844971, a defesa postulou pela absolvição do apelante, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
. O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do
Inquérito Policial por Flagrante
(ID 6844866), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6844866), do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6844866),

do
Laudo de Constatação Provisório
(ID 6844867), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 6844953), os quais atestam que que fora encontrado em posse do ora apelante um tablete de substância entorpecente popularmente conhecida como
maconha
, pesando aproximadamente
413,4g (quatrocentos e treze gramas e cento e nove gramas) de “maconha”
, elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Paulo Max de Lima Nascimento
, Policial Militar, relatou:

“
(...).
que era o comandante da viatura
, momento em que avistou um veículo e verificou
que no pé do passageiro havia uma mochila
. Destacou que abordou o veículo porque costuma abordar todos os veículos que trafegam naquela rua, por se tratar de uma rua perigosa, de intenso tráfico de drogas. Ao avistar a imagem dos acusados na videoconferência,
destacou que o rapaz que vestia amarelo conduzia o veículo
,
e o que vestia azul estava no banco do carona
.
Detalhou que as porções da droga eram grandes e pesavam no total cerca de 400 gramas
.
O rapaz que estava como passageiro afirmou ser dele a droga, sendo que ambos ficaram muito nervosos durante a abordagem
. Além da droga,
havia valor em dinheiro com os acusados
. (...).
”. (ID 6844957).
Grifei

Por sua vez, a testemunha
Alexandre Betiel Ferreira Alves
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, reafirmou:

“
(...).
que participou da abordagem ao veículo em que estavam os acusados
,
ocasião em que a droga foi encontrada numa mochila
,
localizada nos pés do passageiro
. Destacou que a área é suspeita, e o comandante determinou realização de policiamento intenso, razão pela qual resolveram parar o veículo em questão.
Individualizou cada acusado através das imagens de videoconferência
:
o que vestia amarelo era o motorista e o que vestia azul era o passageiro
.
Detalhou que a droga estava embalada em fita adesiva, em grandes porções
. O motorista alegou na ocasião que era Uber e estava fazendo corrida para o outro acusado, mas não conseguiu comprovar este fato pelo aplicativo. (...).
”. (ID 6844957).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Jefferson dos Reis e Silva
, Policial Militar, perante a autoridade judicial, recontou:

“
(...). que abordaram o veículo em que estavam os acusados em razão de suspeita por estar aquele carro trafegando nesta rua, muito perigosa.
No banco do carona estava a mochila com o entorpecente, do tipo maconha, embalada em papel e fita adesiva, pesando cerca de 450 gramas. Individualizou cada acusado através das imagens de videoconferência
:
o que vestia amarelo era o motorista e o que vestia azul era o passageiro
. No momento da abordagem,
o condutor disse que era motorista de aplicativo
. O condutor do carro disse aos policiais que esta corrida ele não fez pelo aplicativo, mas direto pelo telefone. (...)
.”. (ID 6844957).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória constante dos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2022